Tribunal: TCU
Processo: 044.261/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5138/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.261/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Euzelia Rodrigues Guimaraes (XXX.694.891-XX); Francisca de Souza Cardoso (XXX.177.802-XX); Gabriella Guimaraes Sousa (XXX.233.501-XX); Lucas Guimaraes Sousa (XXX.233.331-XX); Maria Domingues de Jesus dos Santos (XXX.711.289-XX); Terezinha Maria de Santana Rodrigues (XXX.689.074-XX); Walquiria Pereira de Souza Barros (XXX.959.947-XX); Zuleide Alves dos Santos (XXX.531.854-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o Sr. Manoel Cabral Júnior, a fim de que a unidade técnica se manifeste acerca da incidência da EC 70/2012 em relação à pensão instituída em favor da Sra. Maria Albetina Caldeira Cabral (XXX.903.409-XX).